Tribunal: STJ
Processo: 0053560-97.2015.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051307 - RJ (2025/0353905-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIELLE MEDEIROS CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CECILIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO AURELIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: LÉO GEHM - RJ133730
ERIC SOLON - RJ102980
INTERES.
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA
HONORÁRIA. TESE DE OFENSA A COISA JULGADA E PRETENSÃO
DE PARCELAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NÃO APFRECIADOS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem não enfrentou
matérias relevantes, suscitadas tempestivamente.
2. Houve pedido expresso de suspensão do pagamento das custas e
honorários
em
virtude
da
gratuidade
de
justiça
concedida, tese de ofensa a coisa julgada e pretensão de parcelamento
da pensão vitalícia, sem que tenham recebido qualquer apreciação pela
Instância Ordinária.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao apelo nobre.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53148538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: edfae910-abb7-40ff-a5a1-fddab3caae33

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/12/2025
09/12/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53148538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/12/2025 16:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: edfae910-abb7-40ff-a5a1-fddab3caae33

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051307 - RJ (2025/0353905-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIELLE MEDEIROS CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CECILIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO AURELIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS
: LÉO GEHM - RJ133730
ERIC SOLON - RJ102980
INTERES.
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
EXISTÊNCIA.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA
HONORÁRIA. TESE DE OFENSA A COISA JULGADA E PRETENSÃO
DE PARCELAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA NÃO APFRECIADOS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Há vício relevante, porquanto o Tribunal de origem não enfrentou
matérias relevantes, suscitadas tempestivamente.
2. Houve pedido expresso de suspensão do pagamento das custas e
honorários
em
virtude
da
gratuidade
de
justiça
concedida, tese de ofensa a coisa julgada e pretensão de parcelamento
da pensão vitalícia, sem que tenham recebido qualquer apreciação pela
Instância Ordinária.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao apelo nobre.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA52812951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:06
Código de Controle do Documento: 1a57927f-2140-402b-9fe5-6129ee329295

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DANIELLE MEDEIROS
CORREIA LIMA (DANIELLE), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alínea
da CF contra acórdãos proferidos pelo
art. 105,
a,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORES QUE PLEITEIAM INDENIZAÇÃO
POR DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE TODAS AS PARTES.
RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NA TEORIA SUBJETIVA,
IMPONDO A PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS, CONDUTA
CULPOSA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOS AUTOS
QUE DEMONSTRAM O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA 1a RÉ
E OS DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. PENSIONAMENTO
DEVIDO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE
PERMANENTE LABORATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E DA PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL.
APÓLICE ADUNADA AOS AUTOS QUE PREVÊ EXPRESAMENTE AS
COBERTURAS PARA DANO (DM), CORPORAL (DC) e MORAL (D Mo),
RESTANDO EVIDENCIADO, NO CASO, QUE O DANO CORPORAL
ENGLOBA O DANO ESTÉTICO, INEXISTINDO CLÁUSULA EXPRESSA
DE EXCLUSÃO INDIVIDUALIZADA, DE ODO QUE A SEGURADORA
DEVE ARCAR COM AS INDENIZAÇÕES FIXADAS NA SENTENÇA
NOS LIMITES DE VALORES APONTADOS NA APÓLICE. RECURSO
DOS RÉUS QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DOS AUTORES
PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
UTILIZAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO CORPO DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

No agravo em recurso especial DANIELLE defende a admissão de seu
recurso, vez que não tem a pretensão de revolver matéria fática, além de ter preenchidos
todos requisitos legais atinentes à espécie.
Foi apresentada contraminuta ao agravo (e-STJ fls. 1.437-1.442).
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA52812951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:06
Código de Controle do Documento: 1a57927f-2140-402b-9fe5-6129ee329295

O agravo interposto por DANIELLE é espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com fundamentação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar parcialmente.
DANIELLE afirmou a violação dos
489, 98, caput e § 3o, 502 e 1.022
art. 11,
do Código de Processo Civil e
parágrafo único, do Código Civil, sustentando:
art. 950,
(1)
nulidade das decisões da Corte de origem por falta de fundamentação;
inexistência
(2)
de responsabilidade civil por parte de DANIELLE quanto ao acidente de trânsito relatado
na inicial; e
valor exorbitante da indenização.
(3)

(1) Da nulidade das decisões da Corte de origem
Verifica-se que o Tribunal local não se pronunciou sobre todos os temas
importantes ao deslinde da controvérsia.
DANIELLE sustenta que a Corte de origem, mesmo depois de instada através
de embargos de declaração, permaneceu omissa ao não analisar as teses de suspensão
do pagamento das custas e honorários em virtude da gratuidade de justiça já concedida,
além de ofensa a coisa julgada e da pretensão de parcelamento da pensão vitalícia.
DANIELLE opôs embargos de declaração apontando omissão específica
ao acórdão que julgou apelação quanto a argumentos diversos, dos quais não receberam
apreciação as teses de suspensão do pagamento das custas e honorários em virtude da
gratuidade de justiça já concedida, além de ofensa a coisa julgada e da pretensão de
parcelamento da pensão vitalícia.
O acórdão que julgou os embargos, contudo, é manifestamente omisso. Em
seu relatório, reconheceu expressamente a tese da embargante, registrando a alegação
de "(...) a fixação de pagamento de pensão mensal vitalícia em uma única parcela
configura termo incompreensível" (e-STJ, fl. 1345). Na fundamentação do voto, porém,
não foi apreciado o referido pedido.
De fato, há de se constatar omissão relevante da Corte de origem quanto a
tais alegações.
Isso porque a inovação ocorrida com o provimento do apelo no âmbito do
TJRJ fez com que houve interesse de DANIELLE de postular as teses ora discutidas.
Mesmo depois de apresentados embargos de declaração quanto a tais pontos,
a Corte Fluminense permaneceu sem apreciá-las.
Em sede de aclaratórios, a Corte de origem se limitou decidir nos seguintes
termos:

Documento eletrônico VDA52812951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:06
Código de Controle do Documento: 1a57927f-2140-402b-9fe5-6129ee329295

Observa-se, através de uma leitura atenta do julgado, que inexiste
contradição, omissão ou obscuridade. Verifica-se clareza e coerência na
sua fundamentação, assim como na elucidação do elemento de
convicção que justificou a lógica racional aplicada à prestação
jurisdicional. In casu, nota-se não haver nenhuma omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo das
partes com a decisão prolatada, na qual, não encontra guarida no
presente recurso. Nota-se que as questões levantadas nos recursos
demonstram apenas a insatisfação dos embargantes com o resultado do
julgamento, e visam tentar atribuir efeitos infringentes, o que só se
admite em excepcionais hipóteses, o que deve ser buscado pela via
recursal própria. Como se conhece, os Embargos de Declaração são
recurso de integração do julgado e não de substituição, mostrando-se
excepcional a concessão de natureza infringente. Apenas a título de
esclarecimento, conforme consignado no V. Acórdão, a presente ação
visa o pensionamento e o ressarcimento pelos danos estéticos, objetos
diferentes da ação de no 0006931-02.2014.8.19.0203, no qual se
pleiteou dano moral e material, não podendo se falar em coisa julgada.
Destaca-se que não se deve confundir danos materiais com danos
estéticos. Ademais, o modo de parâmetros para o cálculo da verba
vitalícia foi claramente expresso no V. Acórdão “ restou comprovado as
lesões sofridas pelos Autores em decorrência do acidente. Sendo assim,
devem as rés efetuarem o pagamento em uma única parcela, de pensão
vitalícia ao 1o autor correspondente sua incapacidade laborativa
temporária total por 3 (três) meses a partir da data do acidente e após
permanente em 17% (dezessete) por cento e do 2a Apelante a
incapacidade laborativa em 52,5% (cinquenta e dois e meio por cento),
devidamente informado nos autos, incluídas vantagens tais como 13o
salário e férias, com juros de mora a contar do evento danoso e correção
monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Observe-se que deve se ter como base o
valor líquido recebido pelos autores à época do acidente, qual seja, a
data de 07 de outubro de 2013, eis que comprovado nos autos que os
mesmos exerciam atividade laboral.”, desta forma, não há qualquer
omissão a respeito de como se calcular tal verba. Quanto ao recurso do
2o réu, a Corte Nacional firmou entendimento de que a apólice de seguro
contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral
quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e
individualizada para cada uma dessas modalidades de dano
extrapatrimonial. Nota-se que na época do sinistro ocorrido em
não havia exclusão específica dos danos estéticos, sendo,
07/10/2013,
portanto, abrangidos pelo conceito de danos corporais, devendo, assim,
responder solidariamente a segurada a condenação, nos limites da
apólice. Portanto, não há nenhuma omissão no V. Acórdão a ser sanada.
Neste giro, eventualmente insatisfeito os Embargantes com o resultado
do julgamento, deverá manejar o recurso cabível a este fim, ao qual não
se prestam os embargos de declaração. Assim sendo, pelos motivos
expostos, conhece-se dos embargos interpostos, posto que tempestivos,
Documento eletrônico VDA52812951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:06
Código de Controle do Documento: 1a57927f-2140-402b-9fe5-6129ee329295

rejeitando ambos.

O Tribunal Fluminense tinha o dever de analisar a omissão efetivamente
apontada, acolhendo ou rejeitando os embargos com motivação coerente, o que não
ocorreu.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
NOVO
JULGAMENTO.
NECESSIDADE.
RECONSIDERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a
Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde
da controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio,
implica violação do art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela
inadmissível o recurso especial que trate de tema não analisado
pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da
Súmula no 211/STJ.
3. Embargos de declaração acolhidos. Decisão reconsiderada. Agravo
conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
embargos declaratórios opostos.
(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.722.043/MT,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
13/10/2025,
17/10/2025
destaque nosso.)

Caracterizada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional. É medida de
rigor, portanto, o retorno dos autos à instância ordinária para que sane o referido
vício. Fica prejudicada a análise das demais violações apontadas.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE PARCIAL
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do
PROVIMENTO
Rio de Janeiro para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como
entender de direito, ficando prejudicados os demais temas deduzidos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.
Documento eletrônico VDA52812951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:06
Código de Controle do Documento: 1a57927f-2140-402b-9fe5-6129ee329295

É o voto.
Documento eletrônico VDA52812951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:46:06
Código de Controle do Documento: 1a57927f-2140-402b-9fe5-6129ee329295

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.051.307 / RJ
Número Registro: 2025/0353905-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00535609720158190203 202524509017 535609720158190203
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELLE MEDEIROS CORREIA LIMA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CECILIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO AURELIO ALVES DA SILVA
ADVOGADOS : LÉO GEHM - RJ133730
ERIC SOLON - RJ102980
INTERES.
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - RJ053588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:40
Código de Controle do Documento: 3002376d-7ee5-4c11-ab68-5f854f4874f2

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:40
Código de Controle do Documento: 3002376d-7ee5-4c11-ab68-5f854f4874f2